Tribunal: TJDFT
Processo: 0727957-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS. EXISTÊNCIA. PROVIMENTO. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. EFEITOS MODIFICATIVOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

3. Constatados vícios no acórdão no que tange à tese defendida no Agravo de Instrumento, o provimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

4.O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento – Tema 1.051 - que: “(...) os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.” (REsp no 1.840.531/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, Segunda Seção, julgamento em 9/12/2020, DJe 17/12/2020).

5. Em decorrência do efeito vinculante da tese firmada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar o retorno dos autos a este Tribunal para rejulgamento, impõe-se o provimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para afirmar que os atos de execução dos créditos promovidos contra empresa falida ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei 7.661/45 ou da Lei 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas devem ser realizados pelo juízo universal, nas hipóteses em que a obrigação tenha surgido antes do deferimento da recuperação judicial, independente da data da sentença proferida no processo de conhecimento.

6. Recurso conhecido e provido. Com efeitos Infringentes.